Tribunal: TJSP
Processo: 2055851-58.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
GESTÃO DE NEGÓCIOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO – Manutenção.
Conquanto a agravante insista que ajuizou ação de divórcio para partilha de bens, é certo que a transação celebrada entre as partes foi homologada por sentença e transitou em julgado, não se prestando a impugnação para desconstituir o título executivo líquido, certo e

Ementa:
GESTÃO DE NEGÓCIOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO – Manutenção.
Conquanto a agravante insista que ajuizou ação de divórcio para partilha de bens, é certo que a transação celebrada entre as partes foi homologada por sentença e transitou em julgado, não se prestando a impugnação para desconstituir o título executivo líquido, certo e exigível.
RECURSO DESPROVIDO.